Tribunal: TJSP
Processo: 2279796-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279796-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é paciente ALEX
FERNANDO BERNARDO e Impetrante MARCELO MACHADO MARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279796-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15767
2
Habeas corpus no 2279796-27.2020.8.26.0000
Comarca: Itapira
Impetrante: Marcelo Machado Mari
Paciente: Alex Fernando Bernardo
Voto no 15767
Habeas Corpus. Pedido de revogação da prisão devido ao
excesso de prazo. Excesso de prazo que não se verifica no
caso concreto. Feito sentenciado. Súmula 52 do C. STJ.
Presentes os requisitos da prisão preventiva. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente ALEX FERNANDO BERNARDO, alegando, em síntese, que
este está sofrendo constrangimento ilegal por ato da MM. Juíza de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itapira.
Sustenta o impetrante que o paciente praticou, supostamente,
no dia 13 de junho de 2018 o delito de tráfico de drogas, sendo que se encontra preso
preventivamente desde 28 de dezembro de 2018.
ALEX foi preso preventivamente e assim permaneceu
durante todo o processo. Aduz que a r. sentença foi proferida e a d. defesa apresentou
recurso de apelação no dia 20 de fevereiro de 2020, a qual foi recebida pelo d. juízo a
quo em 02 de março de 2020. O Ministério Público ofereceu contrarrazões.
Informa que os autos não foram devidamente remetidos a este
E. Tribunal de Justiça para a devida análise recursal até o presente momento,
caracterizando um prazo excessivo.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279796-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15767
3
prisão do paciente, considerando-se o constrangimento ilegal devido ao excesso de
prazo. Subsidiariamente, pugna pela concessão da liminar a fim de aguardar o
julgamento deste writ em liberdade (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 15/17.
Sobrevieram as informações às fls. 20/23 e a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 26/28, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática
de tráfico de drogas, pois, no dia 13 de junho de 2018, por volta das 15h, na cidade
de Itapira, ALEX FERNANDO guardava, para fins de tráfico, e vendeu, drogas,
consistentes em 38 (trinta e oito) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros
plásticos, com peso aproximado de 73,8g, bem como uma porção de maconha,
pesando 1,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Ao que se apurou, o paciente vendeu a ROSEANE
APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 38 (trinta e oito) porções de cocaína,
pesando cerca de 73,8g para que ela revendesse na cidade de Serra Negra.
O paciente teve sua prisão preventiva decretada e o mandado
de prisão foi cumprido em 28 de dezembro de 2018.
A exordial acusatória foi recebida em 03 de julho de 2019.
O feito correu normalmente e, em 10 de dezembro de 2019,
foi proferida a r. sentença de parcial procedência, condenando ALEX FERNANDO
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279796-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15767
4
A r. sentença foi publicada no dia 11 de dezembro de 2019 e
transitou em julgado para o Parquet em 21 de janeiro de 2020.
O paciente manifestou o desejo de recorrer e foram
apresentadas razões de apelação. As contrarrazões do Ministério Público também
foram oferecidas.
Foi expedida a guia de execução provisória do paciente e os
autos foram remetidos a este E. Tribunal de Justiça.
Como se nota, trata-se de um processo que se encontra em
fase recursal, já tendo sido prolatada, pois, a r. sentença condenatória.
Dispõe a Súmula 52 do C. STJ que: “encerrada a instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo”.
Ademais, o d. juízo a quo justificou devidamente que “o
desenvolvimento da persecução penal apresenta contornos de complexidade
diferenciada, em razão da pluralidade de réus, de realização de diligências fora da
comarca, bem como da atual situação de pandemia, com reflexos em todas as fases
dos autos.” (fls. 22).
De fato, a pandemia de COVID-19, fato imprevisível e
extraordinário, provavelmente acarretou um adiamento dos autos processuais, não só
na ação penal referente ao paciente, como em diversas outras.
Observo aqui que tal evento extraordinário não se relaciona a
qualquer demora imputável ao i. magistrado que conduz o feito, e não se vislumbra,
no caso concreto, excesso de prazo que autorize a soltura do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279796-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15767
5
Ainda, é certo que a prisão preventiva do paciente se encontra
devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como aplicação da lei
penal.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo
crime descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada
pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal
(CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão
da ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279796-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15767
6
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional
encontra-se
devidamente
fundamentado
em
dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a
liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos em seu poder "75 papelotes de
maconha, contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando
236 g; 50 pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de
cocaína, pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume,
contendo 125 g; 25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g;
e 54 unidades de LSD, pesando aproximadamente 10 g",
tudo isso a indicar um maior desvalor da conduta em tese
perpetrada. IV - A tese de ausência de prova da
materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal
de origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância. V - A presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos
hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/08/2018, DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, sobretudo porquanto houver em situação de tramitação
processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito do grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279796-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15767
7
comprometimento deste. Não cabe aqui análise de teses absolutórias.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a
aplicação da lei penal.
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema
prisional, sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade
impetrada agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato
que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus interposta em favor de ALEX FERNANDO BERNARDO.
Reinaldo Cintra
Relator